Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720449-13.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LEGAL. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR CRIMES EXCEDENTES DA CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. DANO GRAVE À COLETIVIDADE. APLICABILIDADE DA MAJORANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os crimes contra a ordem tributária tipificados no art. 1o da Lei no 8.137/90 consubstanciam-se em delitos materiais, ou seja, sua consumação depende da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na redução ou supressão do tributo, o que, por sua vez, só se configura mediante a constituição definitiva do crédito tributário, por meio do lançamento definitivo pela autoridade administrativa. Precedentes. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, as condutas definidas nos incisos I, II, III e IV do artigo 1o da Lei no 8.137/90 somente são tipificadas como crime material após a constituição definitiva do crédito tributário, quando, então, passa a correr o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. Preliminar rejeitada. 3. Evidenciado que a peça acusatória restou devidamente instruída com o Auto de Infração onde espelhada a devida constituição e o lançamento definitivo do crédito tributário, bem como a correlata inscrição na Dívida Ativa, resta preenchida a condição de procedibilidade da ação penal volvida à investigação de possível crime contra a ordem tributária, notadamente em se considerando que a regularidade e legitimidade do expediente administrativo-fiscal é presumida. 4. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes. 5. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 6. Na condição de sócios administradores, recai sobre os integrantes da sociedade a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhes o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o respetivo envio das respectivas notas fiscais. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, olvidando-se do dever legal que lhes está afeto, omitem operações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo devido (ICMS) junto aos cofres públicos. 7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime Contra a Ordem Tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação. 8. A prática de diversos crimes de sonegação fiscal não consubstancia fundamentação idônea para a avaliação negativa da culpabilidade, posto que é condição que já caracteriza o fenômeno da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), mostrando-se, pois, inviável a exacerbação da pena-base em razão de crimes que sobejam o número necessário para a aplicação da fração máxima, sob pena de se incorrer em bis in idem. 9. Consoante recente posicionamento firmado pela Corte Superior de Justiça (REsp 1849120/SC), é plenamente aplicável a causa de aumento referente ao ‘grave dano à coletividade’, prevista no artigo 12, inciso I, da Lei no. 8.137/90, desde que, em se tratando de tributos estaduais ou municipais, adotado por equivalência o critério definido como prioritário ou destacado (grandes devedores) para a Fazenda local, conforme ocorrente na hipótese examinada. 10. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, e similar maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena. 11. Em atenção aos critérios legais e jurisprudenciais que devem nortear a dosimetria da pena, a r. sentença de origem deve ser reparada para redimensionar a pena aplicada na origem, reduzindo-a, devendo, contudo, ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, vedada a substituição da sanção corporal imposta ao réu por restritivas de direitos se não atendidos os requisitos legais. 12. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 155, 231 e 386, incisos IV e VII, todos do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por atipicidade da conduta e falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Indica ofensa ao princípio do contraditório, pois não teria qualquer prova demonstrando seu dolo em desrespeitar lei ou agir em excesso de mandato. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo"(Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não poderia prosseguir, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 231 e 386, incisos IV e VII, todos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a pretensão apresentada pela parte, qual seja, a absolvição, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009